Tribunal: STF
Processo: ARE 1301355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES, POR DUAS CONDUTAS, LESÃO CORPORAL GRAVE E FUGA DO LOCAL DO CRIME. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 4. PEDIDO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. VIABILIDADE. 5. PEDIDO DA DEFESA DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. 6. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. 7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. 8. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O recorrente, após ter o seu Recurso em Sentido Estrito improvido por este Tribunal de Justiça, interpôs recurso Especial e Extraordinário. Em juízo de admissibilidade, esta Corte negou seguimento aos recursos, havendo a defesa agravado das decisões. Os Agravos no Recurso Especial e no Recuso Extraordinário foram distribuídos aos respectivos Tribunais Superiores. Em seguida, os autos da ação penal foram remetidos ao Juízo de 1º Grau, oportunidade em que a magistrada proferiu o relatório do processo e determinou a sua inclusão em pauta para julgamento pelo Tribunal do Júri. Realizada a sessão de julgamento, o Tribunal Popular do Júri condenou o recorrente pelos crimes que lhes foram imputados na peça acusatória. Ora, a decisão da juíza singular não apresentou qualquer ilegalidade, vez que os recursos excepcionais não são providos de efeito suspensivo, não impedindo, assim, o início da segunda fase do processo de competência do Júri e consequentemente o julgamento do acusado pelo Tribunal Popular. 
    2. Existe prova pericial e oral colhida nos autos demonstrando que o apelante Moaci Moura da Silva Júnior assumiu o risco de produzir as mortes e lesões das vítimas, tendo em vista que o mesmo, após passar a noite ingerindo bebida alcoólica, decidiu dirigir em alta velocidade por uma avenida de grande movimentação desta Capital e ultrapassar o sinal vermelho, ocasionando o atropelamento que ceifou as vidas das vítimas Bruno Queiroz de Araújo Costa e Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior e ocasionou as lesões graves da vítima Jader Cleiton Damasceno de Oliveira. Acrescenta-se que, logo após a ocorrência dos fatos, o recorrente saiu caminhando pela avenida, sem prestar socorro às vítimas, quando foi abordado pela viatura da polícia militar, o que demonstra a sua total indiferença com as vidas das vítimas e afasta o homicídio na forma culposa. Certo é que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal Popular que não se encontra inteiramente divorciada das provas existentes no processo. 
    3. No que se refere a culpabilidade, conforme prova oral colhida nos autos, observa-se que o acusado, após a colisão, desceu do seu veículo Corolla, observou o estado gravíssimo em que as vítimas se encontravam, vez que estas ficaram presas na ferragens e o veículo se apresentava com alto risco de explosão, e, em seguida, fugiu do local, sem prestar ou solicitar qualquer socorro para àquelas pessoas, o que demostra uma maior gravidade na conduta do acusado e recomenda a valoração negativa desta circunstância. As circunstâncias do crime, de fato, se mostraram desfavoráveis, tendo em vista o acusado, além de ter ingerido bebida alcoólica, ultrapassou o sinal vermelho em alta velocidade (100km/h), o que demonstra sua total indiferença com a segurança dos demais condutores que trafegavam pela via, razão pela qual mantém-se a valoração negativa da circunstância. No que se refere as consequências do crime, restou consignado na sentença, que as mesmas foram “superiores àquelas compreendidas no próprio tipo penal”, vez que as duas vítimas fatais eram irmãos, o que ocasionou em um impacto muito intenso no genitor dos mesmos, que perdeu seus filhos em um único evento. Pontou, ainda, que, em relação à vítima do crime de lesão corporal grave, esta ficou com “sequelas físicas e psicológicas graves”, o que mantém-se a valoração da circunstância. 
    4. Sobre a fração utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, esclareço, inicialmente, que o referido patamar está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado. Ocorre que, conforme entendimento do Tribunal Superior, é possível a exasperação do referido quantum a partir da análise do caso concreto. Pois bem, no presente caso, verifica-se que, além das consequências gravíssimas já indicadas anteriormente, a morte das vítimas findou ainda o Coletivo Salve Rainha - projeto social e cultural de grande atuação nesta Capital, o qual tinha a vítima Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior na sua direção. Assim, estabeleço a fração de 1/5 para cada circunstância desfavorável 
    5. A defesa do acusado pleiteia, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade”. No presente caso, verifica-se da mídia audiovisual que o réu confessou a prática dos delitos, embora tenha sustentado a modalidade culposa dos crimes. Assim, o apelante faz jus a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 
    6. No que se refere ao patamar utilizado no reconhecimento do concurso formal de crimes, consigno que, conforme entendimento jurisprudencial, “o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações é a fração de 1/4". Assim, tendo em vista que o acusado Moacir Moura foi condenado por quatro delitos (dois homicídios, uma lesão corporal grave e crime de fuga do local do crime), mantenho o patamar de ¼ estabelecido na sentença objurgada. 
    7. O magistrado de 1º grau, ao prolatar a sentença, concedeu ao acusado o direito de responder em liberdade, mas manteve as medidas cautelares arbitradas anteriormente, sob o fundamento de que “o réu deixou de comparecer, ainda que por poucas vezes, em juízo para justificar suas atividades” e, ainda, em razão de “mensagens publicadas em redes sociais denotando possível evasão do denunciado do distrito da culpa”. Assim, entende-se que a manutenção das medidas estabelecidas ainda se faz necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Mantém-se, pois, a monitoração eletrônica do acusado. 
    8. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido e Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.”
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 30 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.